Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. INDICAÇÃO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Uma vez que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem, é certo que o ente distrital carece de interesse recursal no que diz respeito à alegação de impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido quanto a este aspecto.
2. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 106), de que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
3.1. Embora o arcabouço fático e jurídico utilizado no julgamento que resultou no Tema 106 seja distinto do caso concreto, uma vez que o medicamento pretendido é incorporado pelo SUS, os critérios para aferição da legalidade do fornecimento devem se servir dos mesmos critérios lançados naquele julgamento.
4. Tratando-se de medicamento licenciado e comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), prescrito por médico assistente como a terapêutica mais eficiente para o tratamento da enfermidade da autora, assim como considerando-se que há nos autos documentos suficientes e parecer técnico emitido pelo NATJUS que demonstram que não há opções terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da doença que acomete a parte autora, é certo que o fornecimento do fármaco pleiteado deve ser assegurado.
5. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento do medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a apelada, além da comprovação de que o medicamento indicado é essencial ao tratamento prescrito à autora, que, inclusive, comprovou não possuir condições de arcar com os custos do tratamento.
6. Mostra-se cabível a reavaliação médica da autora, para fins de verificação da necessidade de prosseguir com o tratamento, quando o fármaco fora prescrito por prazo indeterminado, em face da ressalva constante da Nota Técnica emitida pelo NATJUS.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.